Tribunal: TCU
Processo: 021.841/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de ZELI APARECIDA TEIXEIRA da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de aposentadoria em favor de Zeli Aparecida Teixeira no cargo de agente administrativo do quadro de pessoal do Ministério da Educação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Zeli Aparecida Teixeira, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão emissor do ato de aposentadoria que, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, e do art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos da Sra. Zeli Aparecida Teixeira, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.2. informe o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; 9.3.3. alerte à interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; e 9.4. esclarecer ao Ministério da Educação que novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Zeli Aparecida Teixeira deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.